Tribunal: TJES
Processo: 5015212-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015212-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SUELLEN PRISCILLA LEITE e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015212-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDOS: SUELLEN PRISCILLA LEITE E FELIPE DA SILVA RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DEMORA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, os autores afirmam que, em fevereiro de 2022, adquiriram um novo imóvel, razão pela qual solicitaram o pedido de ligação de água, em 07/03/2022, ocasião em que foram informados pela ré que o prazo para realização do serviço seria de até 10 dias, o que não foi cumprido, inviabilizando a mudança dos requerentes para a nova residência. Aduzem que a ligação somente ocorreu em 17/05/2022, após o deferimento da tutela de urgência.

Nas razões recursais (ID 4002830), a Cesan sustenta a inexistência do dano material, uma vez que os Recorridos se limitaram a ventilar informações, sem qualquer tipo de comprovação do alegado, buscando pagamento de indenização. Ainda, defendem o afastamento dos danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Verifico que, embora a Requerida sustente que a demora na realização do procedimento se deu por culpa dos autores, verifico que esta não comprovou que informou corretamente as providência a cargo dos Requerentes, ônus que lhe competia, se limitando a trazer prints de telas sistêmicas. Ademais, a solicitação inicial ocorreu em 07/03/2022, de modo que a Requerida teria até o dia 22/03/2022, para realizar o procedimento, contudo, conforme se extrai dos autos, a vistoria inicial somente foi realizada no dia 24/03/2022, de modo que a ré já estava em mora quanto ao prazo estabelecido.”

Assim, configurado o dano material pleiteado pela demora na realização do procedimento.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral dos consumidores, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela demora no fornecimento de água por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Assim, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)